Tribunal: TJBA
Processo: 8053200-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053200-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE, RODRIGO POIT BASSALOBRE

APELADO: PAULO RODRIGUES COUTO e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que concluiu pela reforma parcial da sentença, apenas para que faça constar que os juros de mora devem incidir a partir da citação do Embargante na ação de indenização objeto do presente recurso. O Embargante sustenta omissão no julgado na análise de argumentos relativos à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de que a Lei nº 14.905/2024, que dispõe sobre juros de mora e correção monetária, se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que expressamente afastou a incidência da Lei nº 14.905/2024 em razão de não estar vigente quando da prolação da sentença recorrida.

4. A irresignação do Embargante traduz mera discordância com o entendimento adotado pelo Colegiado, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão da causa, mas apenas à correção de vícios formais que prejudiquem a clareza ou completude da decisão.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8053200-30.2021.8.05.0001, tendo, como Embargante
BANCO BRADESCO S.A.

e, como Embargados,

PAULO RODRIGUES COUTO e FRANCISCA VIEIRA DE AZEVEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA